Tribunal: STF
Processo: AI 199970
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, XXIX, 'b", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: PRESCRIÇÃO.
1.      O aresto do T.S.T., para não conhecer do Recurso de
Revista, levou em conta o enunciado 156 do T.S.T., que, por sua vez,
resultou de interpretação do disposto no art. 453 da C.L.T., segundo
o qual "no tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão
computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver
trabalhado anteriormente na empresa".
2.      Se assim é, não há propriamente ofensa direta ao disposto
no art. 7º, XXIV, "b", da C.F., pois este não trata da hipótese de
períodos descontínuos, havendo apenas fixado em dois anos, após a
extinção do contrato, o prazo de prescrição da pretensão trabalhista
rural, enquanto a alínea "a" o fixou em cinco anos para o
trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato.
3.      Se houve má aplicação do art. 453 da C.L.T. ou do
enunciado 156 do T.S.T., como sustenta a recorrente, nem por isso se
configurou ofensa direta à norma constitucional em questão. E é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais, como
são as da C.L.T.
4.      Agravo improvido.